Tribunal: TJDFT
Processo: 0727316-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. VÍCIO OCULTO. MOTOR. NÃO COMPROVADO. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ANOMALIA NO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. É citra petita a sentença que não examina o pedido formulado na inicial em toda sua amplitude. Examinando o inteiro teor da sentença combatida, não se vislumbra a ocorrência de tal vício. O Juízo de primeiro grau apreciou bem a matéria trazida a lume, formou seu convencimento, e decidiu de conformidade com sua convicção.
2. Mérito. Os vícios redibitórios são aqueles em que um bem adquirido tem seu uso comprometido por um defeito oculto, de tal forma que, se fosse conhecido anteriormente por quem o adquiriu, o negócio não teria sido realizado.
3. Os documentos acostados aos autos não são suficientes para aferir se os supostos vícios apresentados na motocicleta decorreram anteriormente à compra e venda do bem (19 de junho de 2018) ou pelo mau uso por parte do apelante.
4. O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo, concluiu que não há vícios ocultos na motocicleta, muito menos em fraude ou adulteração de quilometragem. Conforme consignado pelo ilustre Perito Judicial, a motocicleta encontra-se em ótimo estado de conservação, condizente com ano de fabricação e quilometragem percorrida, estando plenamente adequado ao uso. Além disso, não foi constatado nenhum sinal de sinistro ou violação, todas as características de originalidade do veículo preservadas.
5. Cabia à parte apelante conseguir comprovar a presença de vício oculto no veículo que justificasse a rescisão do contrato de compra e venda, ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
6. Não demonstrado o alegado vício redibitório, ou seja, não comprovado vício oculto preexistente à aquisição do veículo, não há como prosperar o pleito indenizatório.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.